Tribunal: TJPA
Processo: 0022129-03.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022129-34.2003.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DO AFASTAMENTO DA APELADA E DETERMINOU O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE COMPORTAMENTO DA EMBARGADA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO REGISTRA QUE SEQUER HOUVE PROCEDIMENTO ANTES DO EFETIVO AFASTAMENTO REALIZADO NO ANO DE 2002. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da ilegalidade do afastamento da apelada e determinando o pagamento de vencimentos do período de afastamento.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso
em relação ao argumento de que a Recorrida adotou comportamento incompatível com o exercício do direito de defesa, uma vez que recusou-se a tomar ciência dos fatos e a participar do procedimento administrativo.

3. O acórdão é expresso ao mencionar que sequer houve processo administrativo para aplicação da penalidade de demissão, já que o processo instaurado contra a Apelada no ano 2000 concluiu pelo cancelamento da Portaria que determinou o afastamento de suas atividades, ao passo que o efetivo afastamento ocorreu no ano de 2002, quando a Recorrente se encontrava em pleno exercício de suas atividades.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0022129-34.2003.8.14.0301) opostos
por ESTADO DO PARÁ contra MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. AFASTAMENTO IMOTIVADO DE SUAS ATIVIDADES POR PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PAGAMENTO DEVIDO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há legalidade no afastamento da Apelada do cargo de professora para o qual foi nomeada após aprovação em concurso público.

2. Não há como acolher o argumento do Recorrente de que a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova acerca da existência de irregularidade no processo administrativo que resultou em seu afastamento, isso porque, pelo que consta nos autos, não houve o referido processo.

3. Os documentos referidos pelo Recorrente e que teriam ensejado o afastamento da Apelada (Portarias que determinaram o afastamento e formação de comissão) são referentes ao ano de 2000, ao passo que o afastamento da Recorrente ocorreu em abril de 2002, quando esta estava em pleno exercício de suas atividades, conforme contracheques e memorandos de remoção (Num. 2511624 - Pág. 21/23).

4. Não há notícias de aplicação de penalidades à Apelada, pelo contrário, consta nas razões recursais que a demissão somente fora efetivada no ano de 2006 em procedimento que está sendo discutido em outra demanda judicial.

5. A Recorrida é servidora pública efetiva que ingressou no serviço público após a aprovação em concurso público na forma do art. 37, II da CF/88, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos com a petição inicial, sendo necessária a existência de procedimento administrativo prévio para aplicação da penalidade de afastamento na forma efetivada pelo Apelante, e a inexistência de tal medida acarreta na necessidade do pagamento do período de afastamento indevido, em observância ao princípio da restituição integral.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. À unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão em relação ao argumento de que a Recorrida apresenta comportamento incompatível com o próprio exercício do contraditório e ampla defesa, já que recusou-se a tomar ciência das investigações, apresentar defesa técnica e comparecer quando foi notificada a fazê-lo, o que demonstraria que não houve prejuízo à sua defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao argumento de que a Recorrida adotou comportamento incompatível com o exercício do direito de defesa, uma vez que recusou-se a tomar ciência dos fatos e participar do procedimento administrativo.

Não assiste razão ao Embargante, pois o acórdão é expresso ao mencionar que sequer houve processo administrativo para aplicação da penalidade de demissão, já que o processo instaurado contra a Apelada no ano 2000 concluiu pelo cancelamento da Portaria que determinou o afastamento de suas atividades, ao passo que o efetivo afastamento ocorreu no ano de 2002, quando a Recorrente se encontrava em pleno exercício de suas atividades. Vejamos:

Inicialmente, não há como acolher o argumento do Recorrente de que a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova acerca da existência de irregularidade no processo administrativo que resultou em seu afastamento, isso porque, pelo que consta nos autos, não houve o referido processo. Explico.

Os documentos referidos pelo Recorrente e que teriam ensejado o afastamento da Apelada (Portarias que determinaram o afastamento e formação de comissão) são referentes ao ano de 2000, ao passo que o afastamento da Recorrente ocorreu em abril de 2002, quando esta estava em pleno exercício de suas atividades, conforme contracheques e memorandos de remoção (Num. 2511624 - Pág. 21/23).

Ademais, o próprio Recorrente afirma que a conclusão e recomendação da comissão no ano de 2000 foi para o cancelamento da Portaria de afastamento da Apelada e o encaminhamento desta para avaliação pedagógica, do que se depreende que o afastamento efetivado no ano 2002 não possui relação com a apuração realizada no ano de 2000.

Aliás, não há notícias de aplicação de penalidades à Apelada, pelo contrário, consta nas razões recursais que a demissão somente fora efetivada no ano de 2006 em procedimento que está sendo discutido em outra demanda judicial

Não há omissão em relação ao argumento de que a Recorrida adotou comportamento incompatível com o exercício de defesa, pois o seu efetivo afastamento, repita-se, não foi precedido de processo administrativo.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021